Tribunal: TJMT
Processo: 1015968-70.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015968-70.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS SCATAMBULI - CPF: 537.883.701-49 (EMBARGADO), CLEIA ROSANE DA SILVA SCATAMBULI - CPF: 654.291.841-87 (EMBARGADO), AIRTO BATISTA FERREIRA - CPF: 345.913.701-00 (EMBARGANTE), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por AIRTO BATISTA FERREIRA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1015968-70.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” de n. 0003376-32.2016.8.11.0040 onde litiga com CLEIA ROSANE DA SILVA SCATAMBUL E OUTRO perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 190404176 o colegiado, por unanimidade, proveu o recurso

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 191490164 seja conhecido e provido o presente recurso, para afastar a contradição e obscuridade do acórdão recorrido e ser deferido o pedido de adjudicação em face do regime de comunhão universal de bens existente entre o casal, o que afasta a possibilidade de procedência dos Embargos manejados para defesa da meação da cônjuge do Executado;

Caso superada a contradição e obscuridade acima suscitada, requer seja reconhecida a omissão no acórdão ora embargado, dando provimento ao presente recurso, para fins de, sanando a referida omissão, declarar a possibilidade de prosseguimento da adjudicação dos penhorados mediante o depósito do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da avaliação dos bens.

Contrarrazões sob ID. 193575181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Embora a execução de título extrajudicial não tenha sido suspensa, temerário o deferimento do pedido de adjudicação do bem penhorado, neste momento processual, pois não houve julgamento de mérito dos embargos à execução.

Verifica-se que a agravante opôs Embargos à Execução (autos nº. 1007102-84.2022.811.0040), alegando que é casada com executado ROBERTO CARLOS SCATAMBULI em comunhão universal de bens e a penhora recaiu sobre o imóvel urbano matriculado sob o n. 21.389, do RGI daquela cidade, e pertencente ao casal, o que lhe confere legitimidade para sua oposição, vez que tem direito à meação.

Analisando os elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se ser temerário o deferimento do pedido de adjudicação do bem penhorado, diante da pendência de julgamento definitivo dos Embargos à Execução, o qual, se procedente, pode acarretar, inclusive, a extinção da execução de título extrajudicial.

Dessa forma, em homenagem ao poder geral de cautela do julgador, insculpido no artigo 297, do Código de Processo Civil, e a fim de evitar prejuízos à executada/agravante diante da irreversibilidade da medida adotada na decisão agravada, necessário dar provimento ao recurso, para indeferir, por ora, o pedido de adjudicação do bem constrito.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

O processo principal trata da Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta por AIRTO BATISTA FERREIRA em face de ROBERTO CARLOS SCATAMBULI e CLEIA ROSANE DA SILVA SCATAMBULI, com o objetivo de satisfazer crédito oriundo de três cheques no valor total de R$ 720.353,40 (setecentos e vinte mil, trezentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos).

Requereu a intimação dos Executados e indicou à penhora bens imóveis de propriedade destes

Citada, a parte Executada ROBERTO CARLOS SCATAMBULI opôs Embargos à Execução nº. 0001376-25.2017.8.11.0040, indicando bem imóvel à penhora, os quais foram extintos, sem análise de mérito, ante a ausência de pressupostos processuais.

Determinada a avaliação do imóvel indicado pelo Executado, o Sr. Oficial de Justiça apurou, em 16/08/2018, o valor de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais) – ID 69295189 – págs. 22/23 – autos de origem.

O exequente postulou autorização para a alienação do bem imóvel penhorado nos autos, objeto da matrícula nº 21.389, do RGI de Sorriso, registrado em nome do executado, por iniciativa particular, o que foi deferido pelo Juízo.

O Exequente manifestou nos autos informando que a alienação se deu sem a intermediação de corretor e mediante a dação de bens móveis, de modo que o adquirente autorizado pelo Juízo, Sr. VALDECI LUIS SHITNIESKI, efetuou a quitação integral do valor de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), conforme avaliação.

Assim, requereu fosse determinada a expedição de CARTA DE ALIENAÇÃO, nos termos do art. 880, § 2º, inciso I, do CPC.

Aportou petição de CLEIA ROSANE DA SILVA SCATAMBULI, informando ser esposa do executado Roberto Carlos Scatambuli e que, embora a penhora tenha recaído sobre o imóvel matriculado sob o nº. 21.389 do RGI de Sorriso e de propriedade do casal, a peticionária não foi intimada da penhora, bem como deixou de observar a meação.

Asseverou que a última avaliação realizada se deu em 2018, portanto há 04 (quatro) anos, e não já representa o valor venal do bem, devendo, pois, ser sobrestada a decisão que deferiu a alienação particular.

Concomitante, ofereceu os Embargos à Execução nº. 1007102-84.2022.811.0040, os quais foram recebidos sem o efeito suspensivo e ainda pendem de julgamento de mérito.

O Exequente manifestou nos autos, requerendo seja determinada a avaliação dos imóveis de matrículas nº 21.394 e 19.323 do CRI da Comarca de Sorriso, para posterior adjudicação, alienação ou hasta pública.

Requereu, também, seja determinada nova intimação da IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS para que cumpra a determinação judicial, eis que não efetuou o depósito judicial do valor da locação referente ao mês de agosto.

Por fim, considerando que já foi autorizada a alienação do imóvel outrora penhorado e avaliado, bem como que não há qualquer preferência ou gravame anterior ou posterior na matrícula do referido bem, requereu seja determinada a expedição da competente CARTA DE ALIENAÇÃO, para que seja firmada pelo Magistrado, pelo Exequente e pelo Adquirente, nos precisos termos do art. 880, §2º, inciso I, do CPC.

O Juízo deferiu apenas a expedição do mandado de avaliação dos imóveis de matrículas nº 21.394 e 19.323 do CRI de Sorriso, e de nova intimação da IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS para que cumpra a determinação judicial.

O Exequente peticionou informando, expressamente, que desiste do pedido da alienação por iniciativa particular, para fins de requerer, com fulcro nos art. 876 e seguintes do Código de Processo Civil, a ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL constante das matrículas nº 21.389 e nº 21.394 do Ofício Imobiliário daquela Comarca e o prosseguimento do feito para satisfação do saldo remanescente, nos termos do art. 876, §4º, II do novel processual.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo deferiu o pedido de adjudicação formulado pelo exequente, devendo a execução prosseguir para a satisfação do crédito restante.

Inconformada, a parte executada opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo juiz a quo, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Na decisão agravada, o juízo de origem deferiu o pedido do exequente/agravado para adjudicação do bem constrito.

Ocorre que, analisando os autos, verifica-se que a agravante opôs Embargos à Execução (autos nº. 1007102-84.2022.811.0040), alegando que é casada com executado ROBERTO CARLOS SCATAMBULI em comunhão universal de bens e a penhora recaiu sobre o imóvel urbano matriculado sob o n. 21.389, do RGI daquela cidade, e pertencente ao casal, o que lhe confere legitimidade para sua oposição, vez que tem direito à meação.

Aduz, também, que a dívida não existe, pois os cheques são nulos.

Anota que o Juízo decidiu pelo deferimento do pedido de adjudicação formulado pelo Exequente, sem antes analisar o direito à meação ou a impugnação a avaliação e antes mesmo de proferir decisão nos autos de embargos à execução que se processa sob o n. 1007102.84.2022.8.11.0040, em que se discute inclusive, a ausência dos pressupostos processuais.

Contudo, a Magistrada singular entendeu por receber os Embargos sem efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“VISTOS ETC,

Cleia Rosane Da Silva Scatambuli opõe Embargos à Execução em face de Airto Batista Ferreira, almejando, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao feito executivo de nº 0003376.32.2016.8.11.0040, ajuizado em desfavor de seu esposo Roberto Carlos Scatambuli, por entender que a restrição e alienação de bens da embargante, antes do resultado definitivo dos embargos, é um risco ao resultado útil do processo.

É o necessário.

Decido.

RECEBO os embargos à execução, nos termos do art. 915 do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos o caso é de indeferimento.

Isso porque ausente a comprovação de todos os requisitos legais exigidos para tal providência, notadamente aqueles mesmos exigidos para a concessão da tutela provisória: relevância dos fundamentos e perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação (CPC, art. 919, § 1º), devendo tais requisitos estarem presentes de forma cumulativa com os demais (requerimento do embargante e garantia do juízo).

In casu, em que pese os elementos probatórios carreados aos autos, após análise sumária e não exauriente, entendo que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, em especial, por não vislumbrar a o perigo de dano irreparável.

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a questão:

“Consoante prevê o art. 739-A, § 1º, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo” [AgRg-AREsp 627.620/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 14/05/2015].

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC – PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução. Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC. Conforme entendimento do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1.333.349/SP).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1.º DO CPC – NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à presença da probabilidade do direito, perigo de dano e à garantia integral do juízo. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe. In casu, se não bastasse a falta garantia do Juízo, não ficou demonstrado o adimplemento da dívida executada, a iliquidez do título, bem como a impossibilidade de prosseguimento da demanda em face dos coobrigados. A simples alegação de perigo de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo quanto ao trâmite da ação executiva não se sustenta, sendo indispensável a comprovação dos danos. Inexistindo elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos. (N.U 1017770-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020).

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. (...)”

No atual momento processual, os Embargos encontram-se pendente de julgamento de mérito.

Com efeito, embora a execução de título extrajudicial não tenha sido suspensa, temerário o deferimento do pedido de adjudicação do bem penhorado, neste momento processual, pois não houve julgamento de mérito dos embargos à execução.

Assim, analisando os elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se ser temerário o deferimento do pedido de adjudicação do bem penhorado, diante da pendência de julgamento definitivo dos Embargos à Execução, o qual, se procedente, pode acarretar, inclusive, a extinção da execução de título extrajudicial.

Dessa forma, em homenagem ao poder geral de cautela do julgador, insculpido no artigo 297, do Código de Processo Civil, e a fim de evitar prejuízos à executada/agravante diante da irreversibilidade da medida adotada na decisão agravada, necessário dar provimento ao recurso, para indeferir, por ora, o pedido de adjudicação do bem constrito.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES SISBAJUD. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PLEITO DE QUE SE AGUARDE O JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA DEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERE O LEVANTAMENTO DE VALORES. DECISÃO REFORMADA. PODER GERAL DE CAUTELA. A despeito de ser definitiva a execução de título extrajudicial, a pendência de julgamento dos embargos à execução que trazem argumento relevante de quitação, é motivo que justifica e recomenda a suspensão da decisão que autoriza o levantamento da quantia penhorada para garantia da execução, que deve permanecer depositada em juízo, até decisão definitiva, como aplicação do poder geral de cautela. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR, AI: 0018208-79.2021.8.16.0000, Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO, 15ª Câmara Cível, J. 21.06.2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO BEM CONSTRITO. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE DECISÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA AINDA NÃO DIRIMIDA DEFINITIVAMENTE. OBSERVÂNCIA AO PODER GERAL DE CAUTELA DO JULGADOR. O Poder Geral de Cautela é medida de defesa da Jurisdição, passível de ser engendrado em qualquer processo ou incidente processual, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação.” (STJ – PRIMEIRA TURMA. AgRg na MC 17177/SP. Relator Ministro LUIZ FUX. J. 14/12/2010) Agravo de instrumento provido.” (TJ-PR, AI: 0014476-56.2022.8.16.0000, Relator: Jucimar Novochadlo, 15ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/06/2022)

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para indeferir o pedido de adjudicação do bem constrito, nos termos da fundamentação, devendo aguardar o julgamento de mérito dos Embargos à Execução nº. 1007102-84.2022.811.0040.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023